Tribunal: TJDFT
Processo: 0715839-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. SENTENÇA ANULADA.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por entender imprescindível a realização de perícia médica para atestar que as complicações de saúde da autora advenham de defeito do dispositivo contraceptivo ESSURE, nela implantado pela rede pública de saúde, sendo necessária a realização de cirurgia para a sua retirada.
2. Desnecessária a produção de prova pericial, porquanto os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
3. Foi juntada aos autos Nota Técnica emitida pela ANVISA (ID16089068), relatando a ocorrência de complicações de saúde como dor crônica, perfuração, migração do dispositivo, alergia e reações imunológicas em mulheres portadoras do dispositivo contraceptivo ESSURE, além da possibilidade de gravidez indesejada, razão pela qual foi suspensa a importação, a distribuição, a comercialização e a divulgação do produto (Resolução 457/2017). Consta, ainda, do referido diploma que, em caso de orientação médica, é recomendável a retirada do dispositivo.
3. Quanto ao pedido de antecipação de tutela, em que pese a condição clínica da recorrente, não há elementos que revelem o grau de risco apto a indicar que o regular trâmite processual poderia ocasionar o perecimento do direito ou risco de óbito da autora. Ademais, não há prova quanto à recusa do recorrido em realizar o procedimento cirúrgico. Desse modo, não demonstrada a urgência do procedimento, a demandar cognição exauriente, mediante o devido contraditório, deve ser indeferida a liminar.
4. RECURSOS CONHECIDOS e PROVIDOS EM PARTE. Sentença anulada, para o seu devido andamento do processo. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.